Tribunal: TJSP
Processo: 1007296-34.2017.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Airton Pinheiro de Castro
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
APELAÇÃO. COBRANÇA. Despesas condominiais. Sentença de procedência. Apelo do réu. Alegação de que o condomínio autor rateou a cota condominial de forma fixa independentemente das frações ideais das unidades de apartamentos. Documentos juntados pelo autor comprovam a regularidade do rateio conforme a fração ideal. Liberdade do Condomínio de dispor em sua Convenção a forma de rateio das despesas

Ementa:
APELAÇÃO. COBRANÇA. Despesas condominiais. Sentença de procedência. Apelo do réu. Alegação de que o condomínio autor rateou a cota condominial de forma fixa independentemente das frações ideais das unidades de apartamentos. Documentos juntados pelo autor comprovam a regularidade do rateio conforme a fração ideal. Liberdade do Condomínio de dispor em sua Convenção a forma de rateio das despesas condominiais. Inteligência do artigo 1336, I, do Código Civil. Sentença mantida.

Recurso desprovido.